Tribunal: TJDFT
Processo: 0712043-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). DINÂMICA CONTROVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL INCONCLUSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial. A recorrente alega que se envolveu em acidente de trânsito, o qual lhe causou lesões corporais que a impediram de desempenhar suas atividades laborais. Alega que a requerida realizou mudança de faixa sem a devida sinalização luminosa, o que teria ocasionado a colisão do carro conduzido pela requerida com a motocicleta que a autora pilotava. Afirma ter necessitado de tratamento médico cujos medicamentos necessários foram custeados por ela própria. Ademais, pagou os consertos da moto. Alega que a situação lhe causou desconforto por se encontrar obrigada a ingressar com processo judicial para solucionar o problema, além de se encontrar afastada de sua profissão e ter seu meio de transporte inviabilizado por determinado tempo. Sob essa senda, a recorrente pede o acolhimento dos pedidos da inicial de danos materiais e morais. Contrarrazões apresentadas.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
3. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão recorrida. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
4. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo de direito é incumbido ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC. Para que haja a atribuição da responsabilidade por acidente de trânsito devem estar inequivocamente demonstrados o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
5. A partir da análise das alegações das partes e das provas produzidas, inclusive testemunhal, não é possível, no contexto probatório delineado nos autos, atribuir a responsabilidade exclusiva da recorrida. Isso pois há vários possíveis responsáveis e, já que não foi produzido laudo pericial no momento do acidente, resta impossível identificar o autor do ato ilícito.
6. Ambas as partes estão sob regulamento do CTB, cujos arts. 29, inc. X, 34, 39 e 44 expõem as devidas cautelas a serem adotadas ao realizar manobras veiculares a fim de evitar acidentes. A despeito das narrativas produzidas nos autos, o acidente pode ter ocorrido da forma narrada pela autora, ou seja, que o veículo da ré derivou à esquerda sem as devidas cautelas, colidindo lateralmente com a motocicleta da autora. Também é possível que a colisão tenha ocorrido da forma narrada pela ré, ou seja, de que um terceiro veículo teria causado o desequilíbrio da autora e, por consequência, tenha a motocicleta colidido com o veículo da ré. Nenhuma das dinâmicas é absolutamente sem lógica, não sendo possível, para além da duvida razoável a fixação de uma condenação. Por esta razão, deverá cada uma das partes suportar seus próprios prejuízos.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.